Tribunal: STF
Processo: Rcl 69902
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ivo Jose Kegler ajuizou reclamação constitucional em que alega que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região teria desrespeitado a autoridade desta Suprema Corte no julgamento do ARE 748.371 RG, Tema 660, de relatoria do ministro Gilmar Mendes e incidido em usurpação da competência do Supremo.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    O recurso extraordinário foi inadmitido (eDoc 5, pág. 275 - 276), com fundamento na alínea “a” do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, ou seja, com suporte na sistemática da repercussão geral (ARE 748.371 RG, Tema 660, de relatoria do ministro Gilmar Mendes).



    O reclamante interpôs agravo de instrumento (eDoc 5, pág. 344 - 359), o qual não foi conhecido (eDoc 5, pág. 425). 



    O Supremo possui firme jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Cito, como exemplo, a Rcl 42.193 AgR, ministro Alexandre de Moraes; e a Rcl 39.942 AgR, ministro Edson Fachin, que possui a seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    O Tribunal reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário em que se questiona a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional. 



    Por fim, é firme a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia, no caso, inocorrente (Rcl 26.093 AgR, ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328 AgR-segundo, ministro Edson Fachin; Rcl 37.552 AgR, ministra Cármen Lúcia). 



    3. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente